Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700410-30.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DOUGLAS NOVAIS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO NA ESFERA PRIVADA. AUSÊNCIA DE OFICIALIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, estabeleceu como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar. 2. Para a configuração da responsabilidade civil, deve estar presente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo. Se não há o liame entre os dois eventos, impossível a responsabilização do Estado pelos danos sofridos. 3. Se a pessoa que praticou o ato não o fez com oficialidade, isto é, atuando na condição de agente público, não há como imputar ao Estado responsabilidade por ação realizada no âmbito da esfera particular do indivíduo. 4. Uma vez que não há comprovação de conduta ilícita a ser atribuída aos agentes estatais, inexistindo nexo de causalidade entre a ação do Estado e os supostos danos sofridos pelo Recorrente, não há que falar em dever do Distrito Federal de indenizar o Autor. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de se manifestar quanto aos argumentos apresentados nas razões do recurso de apelação e que poderiam, de fato, no seu entender, infirmar a conclusão adotada pelo julgador monocrático, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento pacífico da Corte Superior “Não há falar em violação do art. 489 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1520108/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/12/2020). Nesse mesmo sentido é a decisão monocrática da lavra do Ministro MARCO BUZZI, no AREsp 1767871, DJ-e 24/5/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada violação aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão colegiada foi no sentido de que “(...) não há comprovação de conduta ilícita a ser atribuída aos agentes estatais, inexistindo nexo de causalidade entre a ação do Estado e os supostos danos sofridos pelo Recorrente, de modo que não há que falar em dever do Distrito Federal de indenizar o Autor” (ID 29579050 - Pág. 12). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1762344/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Finalmente, destaco que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que, "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 1807788/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029